Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714782-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA POL SUAREZ RECORRIDO: COND. DO BL 10 CLSW DO SHCSW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. APROVAÇÃO DE OBRAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS E PROJETOS. OBRAS VOLUPTUÁRIAS E ÚTEIS. PROVA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. OBRAS NECESSÁRIAS. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PELA MAIORIA DOS PRESENTES. POSSIBILIDADE. 1. Os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Demonstrado, documentalmente, que as obras contestadas pela autora eram necessárias e que foram aprovadas em assembleia, não há que se falar em nulidade. O art. 1.341 do Código Civil estabelece quórum especial apenas para a aprovação de obras úteis ou voluptuárias. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.341 do Código Civil, sustentando a nulidade da assembleia condominial por insuficiência de quórum. Para tanto, sustenta que as obras cujo custeio rateado foi objeto da deliberação não configuram benfeitorias necessárias, mas úteis e voluptuárias, sendo exigido o quórum especial e não maioria simples tal como ocorrido no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar pela validade da assembleia, tendo em vista ter ficado “demonstrado, documentalmente, que as obras contestadas pela autora eram necessárias” (vide item 2 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012